Tribunal: TJDFT
Processo: 0739943-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE SUSTENTO. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL.

1. A O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo o 229 da Constituição Federal).

2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

3. Em face da idade da criança (um ano), incontroversa a necessidade de alimentos ao filho do apelante, ora apelado, eis que presumida.

4. Extrai-se, pelo conjunto probatório, que não há justificativa para a redução requerida pelo agravante, mostrando-se razoável e proporcional o percentual fixado na decisão que fixou os alimentos provisórios em 25% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.

5. Consoante entendimento doutrinário, para fixação dos alimentos é de suma importância a observância do trinômio razoabilidade ou proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

6. Negou-se provimento ao recurso.